Tribunal: STF
Processo: RE 665869
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPETRAÇÃO PERANTE TRIBUNAL ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



     I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial dos servidores públicos deve ser editada pela União. Enquanto não editada a norma, a legitimidade passiva na impetração do mandado de injunção é do Presidente da República - e não dos Governadores de Estado -, com processamento e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar extinto o mandado de injunção por ilegitimidade da autoridade impetrada.